Tribunal: TJBA
Processo: 0549010-16.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0549010-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIO NEVES SOARES e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao acolher a Remessa Necessária, reformou sentença de procedência proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, julgando improcedente o pedido de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), conforme tese firmada no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02, TJBA). A controvérsia recursal concentra-se na omissão quanto à condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, com pedido de inversão do ônus da sucumbência e fixação dos honorários por equidade, em razão do valor irrisório da causa (R$ 100,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da sucumbência e o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em favor do ente público, diante da improcedência do pedido inicial e do valor irrisório da causa, mesmo quando concedida gratuidade da justiça à parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, caput, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, independentemente de iniciativa das partes.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, que permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme expressamente previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Diante do valor da causa fixado em R$ 100,00, reconhece-se a insignificância do proveito econômico, o que justifica o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em consideração os critérios legais: grau de zelo profissional, natureza da causa, local da prestação do serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado público.

O arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e razoável, assegurando a justa remuneração do procurador estatal e evitando onerosidade excessiva à parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido autoral em sede de remessa necessária impõe a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que beneficiária da justiça gratuita.

É cabível o arbitramento equitativo dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório, devendo-se considerar os critérios legais para fixação razoável da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 3º e 8º; art. 98, § 3º; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, Tema 02.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549010-16.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE SALVADOR e como apelada CLAUDIO NEVES SOARES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator